Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0713474-54.2025.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: IRZAM SARAFIM DA ROCHA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face à decisão proferida no RHC 219141/DF do Superior Tribunal de Justiça, ID 76625069, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator